Tribunal: TJMT
Processo: 1019438-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019438-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WEDEN CARLOS DE PAULA JUNIOR - CPF: 028.021.081-74 (ADVOGADO), TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 09.010.658/0002-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. MULTA PUNITIVA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESACORDO COM O CPC. REVISÃO PARCIAL DA DECISÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Transrio Transporte e Logística Ltda. contra decisão proferida em exceção de pré-executividade, no bojo de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso. A decisão agravada reconheceu parcialmente a exceção para determinar a retificação da CDA quanto à aplicação da Taxa SELIC, nos termos do Tema 1062 do STF, com redução do valor executado, e fixou honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico, reduzidos à metade. Rejeitou os demais pedidos, notadamente quanto à decadência, prescrição, multa confiscatória e pagamento prévio do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade parcial da CDA por aplicação de multa punitiva com caráter confiscatório; (ii) estabelecer se houve decadência e prescrição do crédito tributário; (iii) verificar a ocorrência de pagamento total ou parcial do débito tributário; (iv) examinar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios conforme os critérios do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é cabível para o exame de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, como decadência, prescrição e caráter confiscatório de multa, conforme a Súmula 393 do STJ.

4.

O crédito tributário foi constituído em 2021, relativo a fatos geradores de 2017, estando dentro do prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN.

5.

A execução fiscal foi ajuizada em 2024, também dentro do prazo prescricional de cinco anos, contado da constituição definitiva do crédito (art. 174 do CTN).

6.

A alegação de multa confiscatória é passível de análise na exceção, pois se trata de questão de direito e passível de aferição com base em cálculos simples da CDA, sem necessidade de dilação probatória.

7.

O valor da multa punitiva (R$ 200.892,81) supera o do tributo principal (R$ 185.163,83), evidenciando desproporcionalidade e violação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco, conforme precedentes do STF (ARE 1.315.580/PR).

8.

A fixação de honorários advocatícios em 2,5% sobre o proveito econômico não observou o regime escalonado e progressivo previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, devendo ser revista com base no valor total do benefício econômico, considerando a redução decorrente da aplicação da Taxa SELIC e a limitação da multa.

9.

A alegação de pagamento do débito não pode ser acolhida em sede de exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória e análise contábil específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a análise da proporcionalidade da multa punitiva em sede de exceção de pré-executividade, quando fundada em elementos constantes da própria CDA.

2.

A multa punitiva que supera o valor do tributo principal deve ser revista para adequação aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

3.

Os honorários advocatícios em execução fiscal devem ser fixados com base na sistemática escalonada e progressiva do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, inclusive quando houver proveito econômico decorrente de decisão parcial favorável ao executado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 173, I, e 174; CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º e 5º, e 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.315.580/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1.704.550/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.08.2018; STJ, Súmula 393.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Transrio Transporte e Logística Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 do Estado de Mato Grosso nos autos da Execução Fiscal n. 1006795-59.2024.8.11.0041.

A decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela empresa executada, reconhecendo a necessidade de retificação da Certidão de Dívida Ativa para aplicação da Taxa SELIC, conforme entendimento firmado no Tema 1062 do STF, e fixou honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico, com redução pela metade (2,5%) nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Rejeitou, entretanto, as demais alegações da parte excipiente, notadamente quanto à ocorrência de decadência, prescrição, alegação de multa confiscatória e pagamento prévio do débito.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a nulidade parcial da CDA por conter multa com caráter confiscatório, a ocorrência de pagamento total ou parcial do débito, a decadência e a prescrição do crédito tributário, e a irregular fixação dos honorários advocatícios, que, segundo argumenta, não observou os critérios objetivos do art. 85, §3º, do CPC.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo, id. 294014376.

Em suas contrarrazões, id. 298011875, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, pretende o Agravante a tutela recursal suspensiva à decisão que acolheu, em parte a Exceção de Pré-executividade por ele oposta nos autos da Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

Confere-se dos autos que em 2017 ocorreram os fatos geradores do tributo em discussão, tendo o Estado de Mato Grosso constituído o crédito tributário em 2021 e inscrito o débito em dívida ativa.

A execução fiscal foi ajuizada em 23 de fevereiro de 2024, com valor original de R$ 886.520,74 (oitocentos e oitenta e oito mil quinhentos e vinte reais e setenta e quatro centavos), referentes ao ICMS e multas punitivas.

A Executada opôs Exceção de pré-executividade alegando decadência, prescrição, multa confiscatória, pagamento do tributo e irregularidade na atualização monetária pela Taxa SELIC.

O Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a Exceção, em decisão de 30 de setembro de 2024, reconhecendo apenas a necessidade de atualização do débito pela Taxa SELIC, em conformidade com o Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal.

O valor do débito foi recalculado para R$ 491.555,02 (quatrocentos e noventa e um mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos), representando redução de R$ 394.965,72 (trezentos e noventa e quatro mil novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

As demais alegações foram rejeitadas sob os fundamentos de ausência de decadência e prescrição, necessidade de dilação probatória para análise da multa confiscatória e do pagamento, tendo sido fixados honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico, reduzidos à metade para 2,5% com base no art. 90, §4º, do CPC.

A Agravante insurge-se contra a decisão pleiteando a reforma integral do julgado.

Requer o reconhecimento da nulidade parcial da CDA pela imposição de multa confiscatória, da ocorrência de pagamento total ou parcial do débito, da decadência e prescrição do crédito tributário, bem como a correção da fixação dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Preliminarmente, cumpre analisar a adequação da via processual eleita pela Executada, para suscitar as matérias defensivas.

Dessarte, conquanto sejam os Embargos, o meio de defesa próprio da Ação de Execução Fiscal, admite-se o manejo da oposição de Exceção de Pré-Executividade, excepcionalmente, para o desiderato restrito à discussão de questões que não dependam de dilação probatória e que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado.

Neste sentido, há, inclusive, enunciado de súmula editado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Considerando que a multa pode ser aferida por meio de cálculos aritméticos simples a partir dos dados constantes da própria CDA, é possível e adequado o seu exame em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Ademais, a abusividade da multa é tema que concerne à própria exigibilidade, à liquidez e à certeza do título executivo (CDA), matéria esta sabidamente arguível por meio de exceção de pré-executividade.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, decidiu pela inexistência de óbice à discussão, em Exceção de Pré-Executividade, acerca da inconstitucionalidade das exações discriminadas na CDA. (AgInt no REsp 1704550/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018).

As questões debatidas na Exceção de Pré-Executividade, que adentram a abusividade do percentual cobrado a título de multa e seu caráter confiscatório, são eminentemente de direito e sua apreciação e resolução dispensam atividade probatória, revelando cabível via defensiva eleita pela executada.

Assim, como as matérias relativas à prescrição e decadência.

Desse modo, afasta-se a preliminar arguida pelo Estado de Mato Grosso, referente à inadequação da via eleita.

No mérito, passo à análise da prescrição e decadência, arguidas pelo Agravante.

Quanto à alegada decadência do direito de constituir o crédito tributário, verifica-se que os fatos geradores ocorreram em 2017 e a constituição se deu em 2021.

Aplicando-se a regra do art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), segundo a qual "
o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
", o prazo decadencial iniciou-se em 1º de janeiro de 2018 e encerrou-se em 31 de dezembro de 2022.

Nesse sentido, confere-se que a constituição ocorreu em 2021, logo, dentro do quinquênio legal e, por isso, não há falar em decadência.

Relativamente à prescrição da ação de cobrança, o art. 174 do CTN estabelece que
"a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva
".

Verifica-se que a constituição definitiva ocorreu em 10 de maio de 2021, conforme documentação dos autos, e a Execução Fiscal foi ajuizada em 02 de abril de 2024, portanto, dentro do prazo prescricional de cinco anos.

Assim, também não se configura a prescrição alegada.

No que diz respeito à multa confiscatória, a questão diz respeito à alegada desproporcionalidade da multa punitiva aplicada.

Nessa linha, embora o art. 150, IV, da Constituição Federal vede a utilização de tributo com efeito de confisco, é importante distinguir entre tributo e multa.

A vedação constitucional ao confisco dirige-se especificamente aos tributos, não abrangendo as penalidades pecuniárias, que possuem natureza sancionatória.

Contudo, isso não significa que as multas tributárias estejam imunes ao controle de proporcionalidade e razoabilidade.

No caso concreto, o demonstrativo do crédito tributário assim discrimina as multas, id. 293294350:

Observa-se que o crédito tributário principal (ICMS), perfaz o montante de R$185.163,83 (cento e oitenta e cinco mil cento e sessenta e três reais e oitenta e três centavos), e a multa isolada corresponde a R$200.892,81 (duzentos mil oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos) e a multa acessória, no valor de R$1.167,41 (mil cento e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos).

Com efeito, a Constituição da Republica proíbe a utilização do tributo com efeito confiscatório (art. 150, IV), cujo propósito é proteger o contribuinte do excesso de tributação e obstar que ela seja excessiva a ponto de apropriar-se de parcela significativa do patrimônio do pagante.

Ainda que não exista um parâmetro geral, a rigor, a jurisprudência do Excelso STF tem estabelecido premissas em relação ao caráter confiscatório dos tributos propriamente dito e às multas tributárias.

Quanto à multa isolada/punitiva, embora haja entendimentos no sentido de que a multa, por não ser tributo, ainda que elevada, não teria caráter confiscatório, hodiernamente o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO . REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1 . É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento .

(STF - ARE: 1315580 PR 0003607-39.2019.8.16 .0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/09/2021)

No presente caso, a análise da CDA revela que o valor da multa punitiva supera significativamente o montante do tributo principal, sugerindo desproporcionalidade.

A legislação estadual de Mato Grosso, no art. 47-E da Lei n. 7.098/98, estabelece multas que podem atingir percentuais elevados, mas sua aplicação deve observar os limites constitucionais de proporcionalidade e razoabilidade.

Dessarte, verifica-se que, de fato, o valor da multa aplicada extrapola os parâmetros de proporcionalidade, devendo ser revista para adequar-se aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

No que concerne à fixação dos honorários advocatícios, a decisão agravada fixou honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico, com redução pela metade para 2,5%, com base nos arts. 85, §3º, III, e 90, §4º, do CPC.

Contudo, a referida fixação revela-se tecnicamente equivocada.

Veja-se que o proveito econômico obtido pela executada foi de R$ 394.965,72 (trezentos e noventa e quatro mil novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos), valor que corresponde a aproximadamente 260 salários mínimos (considerando o salário mínimo de R$ 1.518,00 – mil quinhentos e dezoito reais – vigente em 2025).

O art. 85, §3º, do CPC estabelece faixas escalonadas para fixação de honorários em causas contra a Fazenda Pública.

O inciso I prevê percentual entre 10% e 20% para valores até 200 salários mínimos, enquanto o inciso II estabelece entre 8% e 10% para valores de 200 a 2.000 salários mínimos.

O §5º do mesmo artigo determina aplicação progressiva das faixas:

"
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
".

Assim, sobre os primeiros 200 salários mínimos (R$ 303.600,00), deve incidir o percentual mínimo de 10%, e sobre o excedente de aproximadamente 60 salários mínimos (R$ 91.365,72), o percentual de 8%.

Dessa feita, mesmo aplicando-se a redução pela metade prevista no art. 90, §4º, o percentual mínimo resultante seria superior aos 2,5% fixados na decisão agravada.

A aplicação direta do inciso III, que se destina a valores entre 2.000 e 20.000 salários mínimos, configura manifesto equívoco na subsunção normativa.

Todavia, com o reconhecimento da desproporcionalidade da multa punitiva, o proveito econômico efetivamente obtido pela Executada, aqui Recorrente, será substancialmente superior ao inicialmente calculado, uma vez que haverá redução adicional no valor executado, além daquela já promovida pela aplicação da Taxa SELIC.

Assim, os honorários advocatícios deverão ser recalculados considerando-se o proveito econômico total decorrente tanto da correção da atualização monetária quanto da adequação da multa aos parâmetros constitucionais, cuja base de cálculo deverá observar rigorosamente a sistemática escalonada e progressiva estabelecida na lei processual.

Por fim, quanto ao alegado pagamento do tributo, embora a Executada tenha juntado documentos, a análise da vinculação entre os valores pagos e os débitos executados demanda exame mais aprofundado do que o possível em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Deveras, os comprovantes apresentados, por si só, não permitem conclusão definitiva sobre a quitação dos específicos fatos geradores objeto da Execução, sendo necessária análise contábil detalhada que extrapola os limites da cognição sumária própria da Exceção de Pré-Executividade.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento para
:

1.

Determinar a revisão da multa punitiva
constante da CDA n. 2023132684, para adequação aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, limitando-se ao percentual que não configure efeito confiscatório;

2.

Determinar o recálculo dos honorários advocatícios
, que deverão ser fixados considerando-se o proveito econômico total efetivamente obtido pela Executada, abrangendo tanto a redução decorrente da aplicação da Taxa SELIC quanto a redução resultante da adequação da multa punitiva aos parâmetros constitucionais.

3.

Sobre o montante assim apurado, deverá ser observada a aplicação progressiva das faixas previstas no art. 85, §3º, incisos I e II, e §5º, do CPC, com posterior aplicação da redução pela metade nos termos do art. 90, §4º, do mesmo diploma legal;

4.

Manter a rejeição
das alegações de decadência, prescrição e pagamento do tributo, pelos fundamentos expostos.

Deverão retornar os autos ao juízo de origem para os cálculos necessários e adequação da CDA conforme os parâmetros ora fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025